Tribunal: TJES
Processo: 5018184-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018184-42.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAMON SIMMER DOS SANTOS e outros (2)

RECORRIDO: ANNA BEATRIZ TARDIN ESCALFONI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5018184-42.2023.8.08.0024

RECTE. / RECDA.: REBECKA FERNANDES VIANA SIQUEIRA

RECTE. / RECDO.: RAMON SIMMER DOS SANTOS

RECTE. / RECDO.: SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS

RECORRIDA: ANNA BEATRIZ TARDIN ESCALFONI

JUIZ RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. COLISÃO LATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RECORRENTES. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS A SEREM INDENIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória por danos materiais. Narra a parte autora que, em 02/07/2022, à 01h50 aproximadamente, a requerente estava na Rua Belém em Itapuã, Vila Velha e, ao atravessar a Av. São Paulo, com o semáforo aberto, foi surpreendida com o avanço de sinal do veículo conduzido pelo primeiro requerido, de propriedade da segunda requerida e acobertado por seguro da terceira requerida. Ajuizou a presente ação pugnando pelo pagamento dos danos materiais advindos das avarias em seu veículo devido ao acidente provocado por parte do requerido.

Em sede de contestação (ID. 6555334), o requerido RAMON SIMMER DOS SANTOS, alegou preliminarmente, ilegitimidade ativa da parte autora, bem como impugnou o valor da causa e a nota fiscal acostada à exordial. No mérito, impugnou os documentos colacionados nos autos por terem sido produzidos de forma unilateral, sustentando, ainda, a ocorrência de culpa concorrente da autora e a responsabilidade solidária da seguradora.

Por sua vez, em sede de contestação (ID. 6555331) a requerida REBECKA FERNANDES VIANA SIQUEIRA suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; a ilegitimidade ativa da autora; além de impugnar o valor da causa e a nota fiscal acostada à exordial. No mérito, alegou a inexistência de responsabilidade, pois não estava conduzindo o veículo no momento do acidente.

Por fim, a requerida SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS alegou em sua contestação (ID. 6555366) preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu a desistência do acionamento pelo associado e valor exorbitante do reparo.

A sentença (ID. 6555376) proferida pelo juízo nos seguintes termos:

“Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, referente ao dano material, conserto do veículo, para condenar a parte requerida RAMON SIMMER DOS SANTOS, REBECKA FERNANDES VIANA SIQUEIRA e SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS a pagarem, solidariamente, a parte autora ANNA BEATRIZ TARDIN ESCALFONI a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a requerida REBECKA FERNANDES VIANA SIQUEIRA apresentou recurso inominado (ID. 6555385), preliminarmente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega inexistência de responsabilidade, requerendo que seja afastada a condenação solidária da sentença.

Por sua vez, o requerido RAMON SIMMER DOS SANTOS interpôs recurso inominado (ID. 6555387) sustentando inexistência de provas de que tenha dado causa ao acidente, existindo culpa concorrente da autora. Sustenta, ainda, a inconsistência da nota fiscal acostada pela requerente.

Por fim, a requerida, SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS, apresentou recurso inominado (ID. 6555391). Em suas razões, aduz a impossibilidade de indenizar a autora pelos danos materiais, pois a associada não agiu em consonância com as regras do Regulamento pactuado e perdeu seu direito. Sustenta a ausência de abusividade das cláusulas contratuais, pois o Regulamento deixa claro qual a cobertura e qual o entendimento em caso de agravamento de risco. Afirma que o condutor não se atentou ao sinal e estava dirigindo de chinelos, sendo calçado inapropriado para tanto, o que afasta a responsabilidade da recorrente quanto à indenização. Sustenta que houve a desistência do acionamento do seguro. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interpostos os recursos, a autora apresentou contrarrazões aos recursos (ID. 6555398), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que foram interpostos por cada um dos requeridos, passo à análise de maneira pormenorizada.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA - REBECKA FERNANDES VIANA SIQUEIRA

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo ora recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente alega sua ilegitimidade passiva
ad causam
, haja vista que a parte aduz ser apenas a proprietária do veículo e que o sinistro foi causado por terceiro, o qual era apto a conduzi-lo. Desta forma, requer que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva na presente demanda por inexistência de responsabilidade, por não ter nem mesmo participado de maneira alguma do ato ilícito.

Em que pese os argumentos apresentados pela parte recorrente, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso em relação à configuração de responsabilidade solidária entre as requeridas para com os danos causados pelo ato ilícito praticado.

Apesar de não ter participado de forma ativa para com o referido acidente de trânsito, há entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que a proprietária do veículo possui responsabilidade solidária para com terceiro condutor que se envolve em acidente de trânsito.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
VEÍCULO.
ABALROAMENTO DURANTE
A
GUARDA NA OFICINA MECÂNICA. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO
DO PROPRIETÁRIO.
NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
do
STJ).

2. A jurisprudência desta Corte dispõe que o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa, nesses casos, configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu veículo ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, o utilizem. Precedente.

3. No caso
dos
autos,
o
Tribunal de origem concluiu
que o proprietário
deixou
o veículo
na oficina para
que
fosse consertado, e não utilizado, não sendo possível
a
sua responsabilização pelo acidente.

4. Agravo interno
a que
se nega provimento.
”

(AgInt no AREsp n. 1.835.794/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Tendo isso em vista, impõe-se a responsabilização da recorrente perante os danos causados pelo condutor do veículo. Portanto, não merece provimento o recurso interposto.

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO - RAMON SIMMER DOS SANTOS

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

Entendo que, de fato, os elementos de prova apontam que a causa do acidente se deu em decorrência do condutor do veículo, ora recorrente. Isto porque, como bem destacado pelo juízo de piso:

“Pois bem. Infere-se dos autos que o acidente se deu exclusivamente porque o condutor da parte requerida desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, ao avançar o semáforo com luz vermelha no entroncamento de vias, vindo a obstruir a passagem do veículo da parte autora, dando causa à colisão.

Pela dinâmica do acidente, fotografias e o próprio parecer pericial do clube de benefícios (Id. 30516983), a parte requerida criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ela violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado. Percebe-se que o condutor do veículo da parte requerida avançou o semáforo e que quando percebeu e tentou tomar uma medida corretiva para evitar a colisão foi atrapalhado pelo seu calçado “chinelo” que agarrou no acelerador e atingiu o veículo da parte autora.”

Este fato também foi narrado no Boletim de Ocorrência de ID. 6555357, no qual se verifica que o próprio recorrente afirma não ter se atentado à sinalização de trânsito, vindo a colidir com o veículo da recorrida. Portanto, entendo ser incontroverso o fato de o recorrente ter sido o causador do acidente, pois não observou as normas básicas de circulação e conduta no trânsito.

Pois bem, não há o que se questionar quanto à dinâmica do acidente, pois resta incontroversa a culpa exclusiva do recorrente, condutor do veículo, sendo que a autora em nada contribuiu para o evento danoso.

Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade do condutor do automóvel da requerida, ora recorrente, esta deverá suportar os danos impingidos ao autor, ora recorrido.

Quanto ao questionamento acerca da nota fiscal apresentada pela autora, não assiste razão ao recorrente, uma vez que o referido documento (ID. 6555314) é suficiente para comprovar as despesas da autora em relação ao reparo do veículo. Neste sentido, como bem destacado pelo magistrado de piso:

“A parte autora anexou aos autos as notas fiscais, em seu nome, que comprovam o valor do conserto do veículo, que não foram atingidas em sua idoneidade, devendo ser consideradas para fixar a indenização (Id.

26504316 e Id. 27337127)
.”

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pela Recorrida. Assim, verifico que o recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, é acertada a r. sentença de piso, de modo que o julgado é daqueles que merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.00/95 e Enunciado 11 do FONAJE.

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO - SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Compulsando os autos, se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 2257129) que o requerido RAMON SIMMER, confessa ter ultrapassado o sinal vermelho, vindo a colidir no carro da recorrida. Por força do artigo 405 do CPC, serve o BO como prova vez que se trata de documento público. Sendo assim, deve prevalecer como elemento de convicção.
Assim, ao considerar a culpa do condutor pelas razões supramencionadas, não há que se falar em negativa de cobertura.

A súmula 537 do STJ é clara no sentido de que há responsabilidade solidária entre segurado e seguradora em ação de reparação de danos promovida pelo prejudicado, desde que haja previsão contratual de cobertura de terceiros, o que também restou comprovado no caso em apreço.

Súmula 537-STJ: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Ressalto ser este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DA SEGURADORA RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO SOMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE IMPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na ação de reparação de danos a seguradora responde direta e solidariamente junto com o proprietário do veículo causador do acidente, devendo pagar indenização à vítima nos limites contratados na apólice.

[...]

(Apelação Cível
0000615-11.2014.8.08.0063
; Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 06/06/2022).

Deste modo, corretamente fundamentou o magistrado
a quo
quando arbitrou danos materiais a serem pagos de forma solidária entre os requeridos. Nesse sentido, vejamos:

“No que tange a associação veicular, entendo que a obrigação da associação de reparar os danos sofridos por terceiro decorrente da responsabilidade civil do associado são extraídas de seu próprio Estatuto Social e do seu Regulamento, devendo, portanto, reparar solidariamente com o associado o conserto do veículo da parte autora. Como bem esclarecido pela própria proprietária do veículo associado, o carro é assegurado pela SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS, tendo em sua apólice, cobertura para danos em veículo de terceiros. Inclusive a proteção dos danos foi negada "em razão do CONDUTOR TER COMETIDO INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA", e não pela ausência de vínculo entre as partes, restando clara a pertinência subjetiva da associação veicular no cumprimento de suas obrigações.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostoS por
SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS, RAMON SIMMER DOS SANTOS

E

REBECKA FERNANDES VIANA SIQUEIRA
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.
Suspensa a exigibilidade
da verba sucumbencial em relação aos recorrentes
RAMON e REBECKA,
ante a concessão da gratuidade de justiça às referidas partes.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)